Tribunal: TJDFT
Processo: 0700969-57.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700969-57.2018.8.07.0006 RECORRENTE: MARICELI NEVES DE SA RECORRIDO: CHRISEYMON CRISTIANO DA SILVA CORDEIRO, ELAINE DUTRA DA SILVA CORDEIRO, CHRISTEN IGOR DA SILVA CORDEIRO, CHRISTIAN MONDIANI DA SILVA CORDEIRO, CHRISTOPHER ERICK DA SILVA CORDEIRO DESPACHO Nada a prover quanto a petição de ID 28915572, na qual a recorrente MARICELI NEVES DE SÁ opõe embargos declaratórios contra desmembramento dos autos, por mecanismo eletrônico, do processo apenso no 0701062-20.2018.8.07.2020, porquanto a providência refoge à competência desta Presidência, que se limita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Aguarde-se o decurso do prazo para a apresentação de contrarrazões. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024